Tribunal: TJES
Processo: 5016504-67.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016504-67.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUCINEIA APARECIDA DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERDA AUDITIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A autora alega apresentar diagnóstico de surdez, requerendo a condenação dos réus na disponibilização de APARELHO AUDITIVO + CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA REABILITAÇÃO AUDITIVA.

2.
O juízo de origem julgou procedente o pedido apenas em relação à consulta em otorrinolaringologia para reabilitação auditiva, razão pela qual a parte autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, em sua integralidade. Os requeridos, em contrarrazões, pugnam pela manutenção da sentença.

3.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4.
Embora a autora alegue ser deficiente auditiva, não apresenta laudo médico que a diagnostique como tal. Não há nos autos resultados de exames que corroborem com o diagnóstico de surdez.

5.
É cediço que o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos, todavia, no caso, apesar da documentação acostada aos autos, verifica-se a ausência de laudo médico atualizado e fundamentado, detalhando a patologia que atinge a autora, bem como prescrevendo o uso do aparelho auditivo e indicando qual o tipo do equipamento indicado para a paciente. Desta forma, mostra-se prudente aguardar as consultas e exames já agendados, para se obter prescrição precisa acerca da necessidade de aparelho auditivo e do modelo indicado.

6.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
mantendo-se incólume a sentença proferida, inclusive por seus próprios fundamentos
.

7.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Suspendo a exigibilidade das verbas de sucumbência, diante do deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)